Tribunal: TJSP
Processo: 1000493-34.2023.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Writ of mandamus manejado contra pessoa jurídica (Municipalidade de Paulínia e Fundação Getúlio Vargas) - Inviabilidade - Somente a autoridade pública que perpetre ou que ordene a prática de ato tido como violador de direito líquido e certo pode figurar no polo passivo do mandado de segurança (art. 6o, §3o, da L. 12.016/09) – Hipótese de indeferimento da petição inicial (art. 330, II, c.c. art.

Ementa:
Writ of mandamus manejado contra pessoa jurídica (Municipalidade de Paulínia e Fundação Getúlio Vargas) - Inviabilidade - Somente a autoridade pública que perpetre ou que ordene a prática de ato tido como violador de direito líquido e certo pode figurar no polo passivo do mandado de segurança (art. 6o, §3o, da L. 12.016/09) – Hipótese de indeferimento da petição inicial (art. 330, II, c.c. art. 485, VI, ambos do CPC) e denegação da segurança (art. 6o, §5o, da L. 12.016/2009) – Sentença reformada.

Dá-se provimento à remessa oficial, prejudicados os recursos voluntários.